Tribunal: TJMT
Processo: 1013888-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013888-83.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDELICIO MOREIRA TOBIAS - CPF: 537.889.581-20 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Reparação por Danos Morais de no. 1013888-83.2018, ajuizada por
VALDELICIO MOREIRA TOBIAS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) declarar indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de 02/2018, 03/2018, 05/2018, 11/2018 e 01/2019, determinando o seu cancelamento e revisão pela média de consumo dos últimos seis meses anteriores ao período impugnado;

b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude suscetível de indenização por dano moral, visto que a suspensão do fornecimento de água decorreu da inadimplência com o pagamento dos serviços prestados e utilizados.

Narra que, devido às diversas reclamações administrativas, procedeu com a análise do equipamento medidor em campo, não sendo constatada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega.

Acrescenta que a testemunha ouvida em juízo, confirmou que a parte recorrida protocolou pedido de revisão das faturas, informando que realizou reparos internos devido a vazamento, sendo que, após análise da concessionária, uma das faturas foi retificada.

Posto isso, pugna para que a condenação a título de danos morais seja afastada ou, se mantida, que seja reduzida.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 155217411.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o autor ajuizou a presente demanda narrando que firmou contrato de locação do imóvel residencial situado na Rua das Palmeiras, n. 70, bairro Baú, Cuiabá-MT, pelo período de 10 de janeiro de 2018 a 10 de janeiro de 2019, cujo qual é atendido pelos serviços de abastecimento de água prestados pela requerida, sob a matrícula de n. 52742-4.

Disse que a média de consumo de água girava em torno de 35 m3, e que, depois de adentrar ao imóvel, o consumo subiu de forma abrupta e excessiva para 84 m3 (fevereiro/2018), no valor de R$ 642,73 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).

Narrou que efetuou o pagamento da mencionada fatura, contudo, por não concordar com os valores excessivos, deixou de efetuar o pagamento das faturas posteriores.

Acrescentou que tentou resolver a questão pela via administrativa junto à requerida, sem sucesso, contudo.

Ainda, afirmou que no mês de maio/2018 a concessionária suspendeu os serviços de abastecimento de água em sua residência, razão pela qual, buscou a tutela jurisdicional requerendo liminarmente o restabelecimento dos serviços e, no mérito, a readequação das faturas impugnadas e a condenação da reclamada pelos danos de ordem morais vivenciados.

Liminar concedida à id de n. 155217017.

Em sua defesa, a Concessionária prestadora de serviços públicos alegou que as faturas foram emitidas conforme o volume do consumo de água registrado pelo hidrômetro no período.

Afirmou que a suspensão do fornecimento de água foi lícita, vez que a consumidora estava inadimplente com os serviços prestados.

Depois de impugnada a contestação foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhido o depoimento da testemunha da requerida
Sra Eliana Luisa da Cruz
, que disse que:

- É funcionária da Águas Cuiabá e que não possui interesse no resultado da lide;

- Mesmo após a troca do hidrômetro o consumo continuou alto;

- Não sabe informar se a vistoria realizada por prepostos da requerida foi acompanhada da parte autora;

- Não sabe informar em qual data foi realizada a inspeção.

- O autor entrou com pedido de revisão das faturas devido a vazamento interno constatado no imóvel;

- Após o reparo/conserto houve a redução de consumo;

Depois de apresentadas alegações finais, sobreveio a sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora do Apelado.

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, o que não ocorreu.

É que, embora a testemunha tenha relatado que houve pedido de readequação de faturas devido à constatação e reparos de vazamentos internos, isso não possui o condão de afastar a responsabilidade da concessionária referente às faturas discutidas nestes autos, uma vez que não restou devidamente demonstrado em seu depoimento, que tais fatos ocorreram durante o período impugnado.

Ademais, conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, “os prints” da tela do sistema da apelante não são documentos hábeis para comprovar o fato alegado pela concessionária (revisão de faturas devido vazamento interno), uma vez que produzidos unilateralmente.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido esta Corte, a propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou ao realizar a suspensão no fornecimento de água no imóvel da requerente, com base em débitos indubitavelmente indevidos, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pela consumidora com a cobrança de valores reputados indevidos, com a consequente suspensão dos serviços de fornecimento de bem essencial à vida e a dignidade humana, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária, prestadora de serviços públicos, ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pelo requerente.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.
(...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 6.000,00) sequer se mostra suficiente aos fins desejados, o qual, contudo, deve ser mantido, haja vista o princípio da proibição da “
reformatio in pejus”.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão vergastada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023